Tribunal: STF
Processo: Rcl 81868
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Bruno Lamis Sociedade de Advogados contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo nº 0010955-14.2023.5.03.0184, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10, bem como, das teses firmadas nos Temas nºs 383 e 1.007 da Repercussão Geral.



    Bruno Lamis Sociedade de Advogados narra que, nos autos em referência nesta ação, foi demandada por Guilherme Augusto Braga Morais em ação trabalhista ajuizada com objetivo de ver reconhecido o vínculo empregatício e verbas pecuniárias dele decorrentes



    Discorre que, em primeiro e segundo graus da Justiça Laboral, houve o reconhecimento do vínculo, sendo, ademais, deferida a gratuidade de justiça em favor do beneficiário do ato reclamado.



    A reclamante alega, quanto à violação à tese do Tema nº 383 da RG, que



    “a 4ª Turma do TRT da 3ª Região afrontou essa orientação ao reconhecer vínculo de emprego sem a devida demonstração fática objetiva dos elementos do art. 3º da CLT, desconsiderando contrato de estágio válido, sem decretar sua nulidade formal.



    (...)



    A decisão do TRT, ao presumir a existência de vínculo com base em depoimentos subjetivos, sem anular formalmente o contrato de estágio nem exigir prova objetiva da relação de emprego, transgrediu frontalmente a tese vinculante fixada no Tema 383 do STF, cuja observância é obrigatória em todas as instâncias do Judiciário.”



    Aduz também que houve violação à Súmula Vinculante nº 10 pela autoridade reclamada “[a]o ignorar os requisitos da Lei nº 11.788/2008 — que determina os critérios de validade do contrato de estágio — sem declarar sua inconstitucionalidade ou nulidade”.



    Bruno Lamis Sociedade de Advogados sustenta, em relação ao Tema nº 1.007 da RG, que 



    “[a] jurisprudência mais recente do STF e do TST tem reafirmado a necessidade de prova mínima da condição de hipossuficiência, sobretudo nos casos em que há disputa sobre verbas de valor elevado ou probabilidade de capacidade contributiva do autor.



    O STF, no julgamento do Tema 1.007, também deixou claro que, mesmo no caso de pessoa física, a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante de indícios contrários ou ausência de prova”.



    A reclamante requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como “quaisquer atos executórios ou constritivos fundados na referida decisão, inclusive expedição de alvarás, mandados de citação ou inclusão em cadastros restritivos”. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para 



    “a) Seja reconhecida a violação à tese vinculante do Tema 383 da Repercussão Geral; b) Seja reconhecida a violação ao Tema 1.007 da Repercussão Geral, com anulação da concessão da justiça gratuita; c) Seja declarado nulo o acórdão da Quarta Turma do TRT3, restabelecendo-se os efeitos do contrato de estágio celebrado; d) Subsidiariamente, sejam os autos remetidos ao TRT de origem para novo julgamento, observando os parâmetros fixados pelo STF.”



    É o relatório. Decido.



    Registro, de início, que a reclamante deixou de atribuir valor à causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). Deixo de determinar a emenda à inicial, por economia processual, já que a presente reclamação não comporta seguimento, conforme razões a seguir. Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização processual referida.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Com efeito, esta reclamação foi expressamente deduzida contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho. Aparentemente, sequer houve interposição de recurso de revista ao TST ou de posterior recurso extraordinário. 



    Em vista dessa circunstância, não cumprido o requisito de esgotamento de instância, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação com paradigma nos Temas nºs 383 e 1007 da RG como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Em relação à suposta violação da Súmula Vinculante nº 10, verifica-se que a autoridade coatora julgou a lide com fundamento na Lei nº 11.788/2008, art. 3º, I, bem como o § 2º desse dispositivo, sem afastar sua aplicação ao caso (e-doc. 3, fls. 10-11). Sob essa ótica, não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional pertinente ao caso concreto. Nesse sentido, vide precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EFEITOS DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/97. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2014. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 868.211/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 45913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/4/21).



    Eventual inconformismo da parte quanto à subsunção do caso concreto às normas vigentes ou à interpretação dos dispositivos legais pela autoridade reclamada deve se desenvolvida pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme ressaltado acima.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da necessidade de emenda à inicial para atribuir valor à causa e da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente